Tribunal: TJES
Processo: 0006445-07.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006445-07.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FREDERICO DE FREITAS BERNABE

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA DECORRENTES DE ENCERRAMENTO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de reintegração de posse cumulada com cobrança proposta por empresa pública estadual visando à retomada da posse do Módulo nº 02 do Terminal de Integração de Itaparica, anteriormente cedido por meio de Termo de Permissão de Uso Remunerada, bem como à condenação ao pagamento de valores correspondentes à ocupação indevida após o encerramento da permissão.
2. Sentença de procedência confirmando a liminar de reintegração e condenando o requerido ao pagamento dos valores vencidos, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a reintegração de posse foi legal diante da revogação unilateral da permissão de uso; e (ii) se é válida a condenação ao pagamento de valores referentes ao período de ocupação após o encerramento da permissão formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A permissão de uso de bem público possui natureza precária e discricionária, sendo possível sua revogação unilateral pela Administração, independentemente de procedimento administrativo, conforme jurisprudência consolidada e a Súmula 473 do STF.
5. A resistência do requerido em desocupar o bem público após comunicação formal caracteriza esbulho possessório, legitimando o pleito de reintegração.
6. A cobrança dos valores é devida a título de indenização pela ocupação indevida após o término da permissão, não se exigindo a existência de novo contrato para tanto, ante a vedação ao enriquecimento sem causa.
7. A alegação de interdição posterior do terminal não afasta a obrigação pelo período de permanência indevida, pois não comprovada a desocupação anterior à cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A permissão de uso de bem público é ato administrativo precário e pode ser revogado unilateralmente pela Administração a qualquer tempo. 2. A ocupação indevida de imóvel público após a revogação da permissão autoriza a reintegração de posse e a cobrança de indenização pelo uso irregular.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 175; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002542-18.2018.8.08.0048, Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, j. 07.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 0005369-02.2018.8.08.0048, Rel. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, j. 07.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 0011688-31.2017.8.08.0012, Rel. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, j. 28.05.2021; TJES, Apelação Cível nº 0019371-06.2020.8.08.0048, Rel. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, j. 02.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 0006607-02.2016.8.08.0024, Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, j. 07.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0006445-07.2016.8.08.0024

APELANTE:
FREDERICO DE FREITAS BERNABE

A
PELAD
A
:
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de
Apelação Cível
interposto por
FREDERICO DE FREITAS BERNABE
, eis que irresignado com os termos da sentença id. 12268630 do juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da “
ação de reintegração de posse c/c cobrança
” ajuizada por
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB/GV
, julgou procedente o pedido, confirmando a reintegração de posse do Módulo nº 02 do Terminal de Integração de Itaparica ora deferida em tutela antecedente, bem como, condenando o requerido ao pagamento da diferença dos valores de alugueis vencidos, conforme planilha de id. 12268623, acrescidos de juros de mora e correção monetária consoante índices contratuais, desde o vencimento. Por fim, condenou o vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação atualizada.

Nas suas razões recursais de id. 12268632, aduz o apelante que não remanesce posse indevida, haja vista que a CETURB retomou o imóvel com a interdição do terminal e que jamais houve esbulho possessório. Neste tocante, aponta vício, eis que se tratava de posse de força velha, de modo que era inviável o deferimento de reintegração sem a produção de provas em audiência. Prosseguindo, quanto ao pedido condenatório, sustenta a inexistência de vínculo contratual após a cessação do Termo de Permissão e refuta a cobrança de valores retroativos com base em licitação posterior à relação originária, em que não houve arrematação ou uso. Afirma, ademais, que não foram comprovados os requisitos da responsabilidade civil subjetiva para eventual condenação em perdas e danos, além de requerer a condenação da parte autora por litigância de má-fé. Assim, pugna o provimento recursal para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões em id. 12268787, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento da apelação.

P
ois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que na origem se cuida de ação de reintegração de posse c/c cobrança ajuizada pela Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (CETURBGV) em face de Frederico de Freitas Bernabé, com a finalidade de recuperar a posse do Módulo nº 02 do Terminal de Integração de Itaparica, além de exigir o pagamento de aluguéis vencidos.

A CETURB-GV, na qualidade de gestora dos transportes urbanos e dos terminais de integração da Grande Vitória, aduz que celebrou com o ora requerido um Termo de Permissão de Uso para a exploração do referido módulo comercial.

Ocorre que a CETURB-GV notificou o requerido para desocupação do imóvel. No entanto, o requerido não acatou as notificações e continuou na posse do imóvel, o que levou a CETURB-GV a ajuizar a presente ação.

A sentença acolheu o pleito inaugural de reintegração de posse do imóvel, confirmando a liminar, além de condenar o requerido ao pagamento dos aluguéis atrasados.

Assim, a irresignação recursal se volta contra o julgamento de origem. Todavia, ressalte-se desde logo, não merece prosperar.

E assim entendo, porque os atos de permissão de uso dos quiosques em comento são precários, não carecendo de instauração de procedimento administrativo para a revogação, bastando para isso a mera liberalidade da Ceturb, podendo ser feito a qualquer tempo.

Sobre a questão, consoante leciona a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, a permissão “
é o ato pelo qual a Administração faculta precariamente a alguém a prestação de um serviço público ou defere a utilização especial de um bem público
” (
in
Curso de Direito Administrativo, 27ª ed., São Paulo: Malheiros, pg. 438).

Compulsando os autos, verifica-se que os documentos acostados são capazes de comprovar que as partes firmaram Termo de Permissão de Uso Remunerada (fls. 50-59).

Ainda, conforme fl. 69, houve comunicação promovida pela ora autora, com o intuito de informar que a permissão não será prorrogada. Por fim, à fl. 74, 81-82 consta a comunicação de encerramento, bem como sua extinção, no qual é fixada data para desocupação.

Nesse contexto, convém registrar que, no caso concreto, o esbulho possessório restou caracterizado pela resistência do requerido em desocupar o imóvel após comunicação formal da Administração quanto à decisão de não renovar o Termo de Permissão de Uso.

Tal demonstra, com segurança, o exercício de posse injusta e não consentida, a justificar a procedência do pedido de reintegração.

A esse respeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a permissão de uso de bem público configura ato administrativo precário, passível de revogação unilateral pela Administração, sem necessidade de prévio processo administrativo, bastando a demonstração da conveniência e oportunidade administrativa, nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUTORIZAÇÃO DE USO – BEM PÚBLICO – ATO PRECÁRIO – REVOGAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A permissão de uso de bem público é ato administrativo caracterizado pela precariedade e discricionariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a sua revogação e a retomada do bem por conveniência ou oportunidade.

2. A CETURB-GV, enquanto empresa pública estadual, e por influxo do art. 175, da Constituição Federal, na prestação do serviço público, deve observar a prévia licitação para a ocupação dos espaços públicos dos Terminais Urbanos de Integração.
(Apelação Cível,
0002542-18.2018.8.08.0048
, Relator:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
07/03/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERMISSÃO DE USO DE MÓDULO LOCALIZADO EM TERMINAL URBANO DE PASSAGEIROS. ATO DISCRICIONÁRIO E PRECÁRIO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS .

1
A modalidade de permissão de uso de bem público consiste em um ato unilateral, discricionário e precário, o que permite à Administração Pública a revogação a qualquer tempo, caso entenda conveniente e oportuna.
2 -
A despeito do tempo de ocupação do imóvel, ausente ilegalidade, o Poder Judiciário não pode imiscuir-se no interesse público em encerrar a permissão de uso, especialmente quando esta não foi precedida de licitação
.
3 Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais.
(Apelação Cível,
0005369-02.2018.8.08.0048
, Relator:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
07/03/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE PRECÁRIA DE IMÓVEL COMERCIAL EM TERMINAL URBANO ÔNIBUS. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. PRECARIEDADE. TERMO FINAL. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I
-
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a modalidade de permissão de uso consiste em instituto de direito administrativo caracterizado pela unilateralidade por parte do ente público, discricionariedade e precariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a retomada do bem, bastando, para tanto, a verificação de que a revogação da permissão se demonstrava conveniente e oportuna, nos termos da Súmula 473 do STF. Precedentes.
II - O raciocínio vertido pela Apelante parte de premissa equivocada, pois não houve qualquer espécie de rescisão ou anulação do Termo de Permissão de Uso firmado entre as partes, mas sim, mero esgotamento de seu prazo expressamente previsto, encerrando a vigência, a validade e a eficácia do ato, pondo fim ao direito exercido pela Apelante até então, não dispondo-se a Administração a renovar aludido Termo, o que, diga-se, se dá dentro da mais estrita legalidade, sem que se imponha ofensa alguma a qualquer direito da Recorrente. III - Inexiste qualquer TAC assinado que permita a manutenção da Apelante no espaço que hoje ocupa indevidamente, com o destaque para o fato de que o TAC hoje pendente de homologação não contempla as áreas comerciais do Terminal de Campo Grande, como a debatida nestes autos, a se revelar, portanto irrelevantes para a reintegração determinada.
IV - Apelo conhecido e não provido. (Apelação Cível, 0011688-31.2017.8.08.0012, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
28/05/2021
)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO CARACTERIZADO. PERMISSÃO DE USO. EXPLORAÇÃO DE ÁREA EM TERMINAL URBANO DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS. ATO PRECÁRIO E REVOGÁVEL A QUALQUER TEMPO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de reintegração de posse ajuizada pela CETURB-GV em face de ocupante de área existente dentro de terminal urbano de passageiros de ônibus (Terminal de Laranjeiras), ocupante este que praticou esbulho ao ser notificado para desocupar o local e nele se manter. 2. Termo de permissão de uso que serve de base para a ocupação, o qual se configura como ato precário e revogável a qualquer tempo. 3.
Nos termos do entendimento do e. TJES, a “permissão de uso dos quiosques de terminal urbano é ato precário e pode ser revogado a qualquer tempo pela Administração, independente de instauração de processo administrativo”
(TJES, Apelação Cível n.º 024170014187). 4. Posse do apelante, no caso concreto, que já era irregular, eis que decorrente de indevida transferência do objeto do contrato à revelia da CETURB-GV. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (
Data: 02/Feb/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0019371-06.2020.8.08.0048, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça)

Portanto, concluo pela legalidade do pleito de reintegração de posse no caso concreto, não havendo que se falar na reforma da sentença neste tocante.

Prosseguindo, quanto à pretensão de cobrança, verifica-se que foi veiculada por meio de emenda à inicial (fls. 86/90), relativamente a valores correspondentes ao período de permanência indevida do ora demandado no bem público, ainda que após a cessação do vínculo contratual formal.

A condenação imposta pela sentença não decorre de um aluguel convencional, mas sim da indevida permanência do recorrente no imóvel após o encerramento da permissão de uso, o que configura enriquecimento sem causa e justifica a indenização correspondente ao período de ocupação, independentemente da existência de contrato licitatório vigente.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. NATUREZA PRECÁRIA. REVOGAÇÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. COBRANÇA PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO IRREGULAR. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por empresa pública estadual, determinando a desocupação de espaço comercial em terminal rodoviário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a legalidade da reintegração de posse diante da revogação da permissão de uso e a validade da cobrança pelo período de ocupação irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A permissão de uso de bem público tem natureza precária e pode ser revogada a qualquer tempo pela Administração, independentemente da instauração de processo administrativo, conforme jurisprudência consolidada. 4. O ocupante não possui direito adquirido à permanência no imóvel, sendo legítima a exigência de desocupação diante da ausência de título que justifique a posse. 5.

A cobrança de valores pelo período de ocupação irregular é devida, pois decorre da utilização indevida do bem público após o término da permissão de uso, configurando enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A permissão de uso de bem público é ato administrativo precário e pode ser revogado unilateralmente pela Administração a qualquer tempo. 2. A ocupação indevida de imóvel público após a revogação da permissão autoriza a reintegração de posse e a cobrança de indenização pelo uso irregular. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 175; CPC, art. 85, § 11. (Data: 07/May/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0006607-02.2016.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça)

Por fim, quanto à alegação recursal de que a CETURB teria interditado o terminal, obstando a continuidade da posse, não interfere no debate dos autos, já que a cobrança remonta a período anterior à suposta interdição.

Não bastasse, o ora demandado não demonstra ter havido desocupação voluntária do imóvel em momento anterior ao período de cobrança da presente ação. Ao revés, os documentos constantes dos autos revelam a inércia do requerido em desocupar o módulo comercial, mesmo após a comunicação expressa da Administração, circunstância que caracteriza o esbulho possessório, nos moldes do art. 1.210, §1º, do Código Civil.

Portanto, mais uma vez, mostra-se equivocada a pretensão recursal.

Diante de todo o exposto, revela-se juridicamente correta a r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, impondo-se, por consequência, a manutenção integral da decisão de primeiro grau, diante da ausência de argumentos recursais aptos a infirmar seus fundamentos.

Ante o exposto,
conheço
e
nego
provimento
à apelação.

Ante o desprovimento, majoro a verba honorária em 2% sobre a base de cálculo fixada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento ao recurso de apelação.